Tribunal: TJMT
Processo: 1001141-23.2024.8.11.0096
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001141-23.2024.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JACIR CADORE - CPF: 881.438.059-72 (APELADO), CACIA DE DORDI TRES - CPF: 010.057.271-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL E LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM REGRAMENTO PRÓPRIO. LEGITIMIDADE DA PACTUAÇÃO DE JUROS SUPERIORES A 1% AO MÊS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes embargos à execução, reconhecendo o direito ao alongamento de dívida rural e limitando os juros remuneratórios a 1% ao mês.

2.

A sentença afastou a mora e extinguiu a execução, nos termos do art. 924, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o embargante faz jus ao alongamento da dívida rural mesmo sem requerimento administrativo prévio; e (ii) saber se é válida a limitação judicial de juros remuneratórios pactuados em cédula de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito ao alongamento da dívida rural exige o cumprimento de requisitos normativos, incluindo solicitação formal antes do vencimento, conforme o Manual de Crédito Rural.

5. Ausente nos autos qualquer prova de requerimento administrativo tempestivo.
6. A cédula de crédito bancário não se submete ao regramento das cédulas de crédito rural, sendo legítima a pactuação de juros superiores a 1% ao mês.
7. Inexistindo cláusulas abusivas ou encargos ilegais, não há descaracterização da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para julgar improcedentes os embargos à execução.

Tese de julgamento:
“1. O alongamento de dívida rural exige requerimento administrativo tempestivo, nos termos do Manual de Crédito Rural. 2. É legítima a pactuação de juros superiores a 1% ao mês em cédula de crédito bancário, salvo prova de abusividade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 924, III; CC, arts. 421, 422 e 423.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.634.989/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25.05.2020; STJ, Súmula 298; STJ, Súmula 380; TJMT, AC 1000087-42.2021.8.11.0091, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 13.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença proferida nos autos dos embargos à execução ajuizados por JACIR CADORE no bojo da Execução nº 1000894-42.2024.8.11.0096, que julgou procedente o pedido formulado, para declarar o direito do embargante ao alongamento da dívida rural, reconhecer a nulidade dos juros remuneratórios superiores a 1% ao mês e, por consequência, afastar a mora, extinguindo-se a execução, nos termos do artigo 924, inciso III, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi oportunizada a produção de prova pericial contábil necessária à apuração de eventual excesso de execução. Defende, ainda, a inaplicabilidade automática do direito ao alongamento da dívida rural, por ausência de comprovação dos requisitos exigidos pela legislação e pelo Manual de Crédito Rural. Pede a reforma integral da sentença.

O recorrido, em contrarrazões, defende o a manutenção da sentença, sustentando que restou comprovada a frustração de safra e a tentativa de renegociação da dívida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Conheço do recurso.

A controvérsia recursal reside em determinar se estão presentes, no caso concreto, os requisitos legais e regulamentares que autorizam o alongamento da dívida rural contratada por JACIR CADORE perante o BANCO DO BRASIL, bem como na análise da legalidade dos juros remuneratórios pactuados acima de 12% a.a.

O embargante, JACIR CADORE, alegou que, em razão de condições climáticas adversas, notadamente seca no período da produção agrícola no município de Cláudia/MT, teve sua safra severamente comprometida, o que inviabilizou o cumprimento da obrigação financeira nas condições originalmente contratadas. Apresentou laudo técnico entidade de assistência técnica rural (EMPAER/MT) para comprovar do evento climático adverso e os prejuízos na atividade produtiva. Requereu a declaração do direito de alongamento da dívida e o reconhecimento do excesso de execução.

A sentença julgou procedentes os embargos à execução para “A) DECLARAR o direito do embargante de realizar o alongamento da dívida; B) DECLARAR a nulidade dos juros remuneratórios cobrados em valor superior a 1% a.m. e 12% a.a. Ainda, por consequência do alongamento da dívida e do afastamento da mora, JULGO EXTINTA a execução em apenso (nº. 1000894-42.2024.8.11.0096), na forma do artigo 924, inciso III, do CPC.”.

O Banco do Brasil alega ausência dos requisitos autorizadores para o alongamento da dívida, destacando, ainda, a legalidade da cobrança de juros remuneratórios superiores a 1% ao mês e da capitalização mensal expressamente pactuada.

Com relação às dívidas contraídas para financiamento rural de pessoa física ou jurídica, entendeu por bem o legislador, através de leis específicas, possibilitar àqueles que se enquadrem em determinados requisitos, a securitização dos valores inadimplidos, como forma de proteger esse segmento econômico, tratando-se, na verdade, de um direito subjetivo do devedor, como preceitua a Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça: "
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
."

Conquanto seja o pedido de prorrogação da dívida um direito subjetivo do devedor, nos termos do enunciado sumular acima transcrito, encontra-se ela condicionada ao cumprimento das exigências previstas nas normas que regem a matéria, conforme entendimento pacífico daquela mesma Corte. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. [...] 1.
Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, é preciso o cumprimento dos requisitos legais para a prorrogação do prazo para o adimplemento de débito oriundo de crédito rural.
[...]" (STJ, AgInt no AREsp n.º 1.634.989/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 28/5/2020)

Para a obtenção da prorrogação da dívida rural, é imprescindível que o devedor demonstre a sua incapacidade financeira e que essa situação adveio de uma destas três consequências enumeradas no item 9, da seção 6, do capítulo 2 do referido Manual, quais sejam: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; ou c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Conforme disposto no item 25 do Manual de Crédito Rural, alterado pela Resolução nº 4.226/2013, senão vejamos (grifei): 25 -
Admite-se o alongamento e a reprogramação do reembolso de operações de crédito destinadas ao custeio agrícola, mediante solicitação do mutuário até a data fixada para o vencimento
, observado que: a) podem ser objeto do alongamento os financiamentos destinados a algodão, arroz, aveia, café, canola, cevada, milho, soja, sorgo, trigo e triticale; b) o reembolso deve ser pactuado em até 4 (quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira até 60 (sessenta) dias após a data prevista para a colheita; c) o produtor deve comprovar que o produto está armazenado, mantendo-o como garantia do financiamento;

No caso em apreço, apesar de alegar o embargante que “
sistematicamente vem solicitando junto ao Banco embargado, a prorrogação de seus contratos, por se tornar impossível o adimplemento das obrigações assumidas
”, não há nos autos qualquer documento que comprove a apresentação de requerimento formal ao banco. O embargante apresentou, como suposta prova, planilha, na qual consta informação de que os débitos já haviam sido ajuizados. Tal documento não comprova a existência de solicitação regular de prorrogação, nos termos exigidos pela regulamentação aplicável e evidencia que não houve pedido tempestivo.

Dessa forma, ainda que demonstradas as adversidades climáticas e o prejuízo na atividade produtiva, não restou atendido o requisito normativo do prévio pedido administrativo, o que inviabiliza, por si só, o reconhecimento judicial do direito ao alongamento da dívida rural.

A jurisprudência desta Câmara segue no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - MÉRITO - PRORROGAÇÃO DO DÉBITO RURAL - DIREITO SUBJETIVO - NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS - -FRUSTRAÇÃO DA SAFRA E INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADAS – AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -

RECURSO NÃO PROVIDO. De acordo com o enunciado nº 298 da Súmula da jurisprudência dominante desta Eg. Corte, "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei". Constata-se, assim, que o devedor tem o direito subjetivo ao alongamento da dívida, uma vez comprovado o preenchimento dos requisitos legais para tanto. (AgRg no Ag 1255548/PR). A não comprovação da frustração da safra e da incapacidade de pagamento impede o deferimento do pedido de concessão de alongamento do débito rural com base no Manual do Crédito Rural, que exige o preenchimento desses requisitos no item 9 da seção 6 do capítulo 2.

(N.U 0012797-06.2013.8.11.0055, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 04/05/2018)

Da limitação dos Juros Remuneratórios

A sentença recorrida limitou os juros remuneratórios à taxa de 1% ao mês, com base na presunção de abusividade. No entanto, tal entendimento não deve prevalecer, porquanto inaplicável ao caso concreto, diante da natureza jurídica do título executado.

Conforme inicial do processo executivo, trata-se de
Cédula de Crédito Bancário nº 40/00768-5, que foi firmada na modalidade “Cédula de Crédito Bancário Confissão de Dívida e Repactuação”,
título executivo extrajudicial regulado pela Lei nº 10.931/2004, instrumento típico de operações realizadas no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, com natureza negocial própria e regramento específico.

Apesar de constar do título que o valor do crédito se destinava ao financiamento para estocagem de produtos agropecuários (ID 292561381 – pág. 40), não há comprovação documental de vinculação da destinação do valor disponibilizado ao fomento da atividade rural do embargante, ônus probatório de sua incumbência.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em situações análogas, reconhece como legítima a estipulação de juros remuneratórios superiores a 1% ao mês, desde que expressamente pactuados entre as partes, como se verifica nos autos. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – POSSIBILIDADE – RECLASSIFICAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CARACTERIZAÇÃO COMO CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – IMPOSSIBILIDADE – REGRAMENTO ESPECÍFICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não é abusiva a incidência de correção monetária com base no INPC no período de inadimplência, pois o indexador tem por objetivo apenas recompor o valor real da moeda. Não se aplicam à cédula de crédito bancário (Lei n. 10 .931/2004) as disposições da cédula de crédito rural (Decreto-Lei nº 167/1967), pois são contratos de natureza distinta, com regramento próprio. (TJ-MT - AC: 10000874220218110091, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2023)

[...] CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM GARANTIA REAL PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – REDUÇÃO DOS JUROS DE MORA A 1% AO ANO – DECRETO-LEI N° 167/67 – INAPLICABILIDADE - MULTA MORATÓRIA MANTIDA – AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – INOCORRÊNCIA – SÚMULA 380 DO STJ – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. O recurso não viola o princípio da dialeticidade quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença. É direito do devedor, desde que atendidos os requisitos legais, o alongamento das dívidas originárias de crédito rural, nos termos da Súmula 298 do STJ. Não havendo relação de consumo, é caso de se manter a multa contratual por inadimplemento entabulada entre as partes. Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando fixados em conformidade com as determinações do Banco Central do Brasil que regulamentou o financiamento. Não há que se falar em redução dos juros de mora a 1% ao ano, conforme o Decreto-lei n. 167/67, uma vez que inaplicável aos contratos bancários, ainda que envolvam crédito rural.

A mera propositura da Ação Revisional não elide a mora, nos termos da
Súmula 380 do STJ: "A simples propositura da ação de Revisão de Contrato não inibe a caracterização da mora do Autor".
(N.U 0001608-92.2012.8.11.0046, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/04/2021)

À Cédula de Crédito Bancário não se aplica os dispositivos da Lei nº. 4.829 9/65, tampouco do Manual de Crédito Rural ou do Decreto-lei 167 7/67, sendo incabível o alongamento da dívida, vez que o fato da parte embargante/devedora se qualificar como agricultora, por si só, não é capaz de alterar a natureza do mútuo bancário pactuado. (...).” (RAC n.º 0004854-50.2017.8.11.0037, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião De Moraes Filho, j. 26.05.2021 – destaquei).

Conforme consignado no precedente acima citados, o simples fato de os juros remuneratórios ultrapassarem 1% ao mês não implica, por si só, abusividade, sobretudo quando se tratar de contrato formalizado mediante cédula de crédito bancário, que se submete à livre pactuação entre as partes e à legislação específica do mercado financeiro.

No presente caso, a cláusula contratual que estipula a taxa de juros foi livremente acordada pelas partes e
não foi objeto de demonstração concreta de onerosidade excessiva ou de violação à função social do contrato
. Não havendo prova de abusividade efetiva, impõe-se o respeito ao pacto, nos termos do art. 421 e seguintes do Código Civil.

Dessa forma, deve ser afastada a limitação imposta na sentença, reconhecendo-se a validade da taxa de juros remuneratórios pactuada na cédula de crédito bancário, nos termos em que convencionada.

A descaracterização da mora depende da existência de encargos ilegais ou cláusulas abusivas, o que não se verifica no caso concreto. Conforme pacificado na Súmula 380 do STJ "A simples propositura da ação de Revisão de Contrato não inibe a caracterização da mora do Autor".

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os Embargos à execução, determinando o prosseguimento regular da Execução n. 1000894-42.2024.8.11.0096.

Inverto os ônus da sucumbência, para condenar o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários, conforme fixados na origem, em 10% sobre o proveito econômico pretendido (e não alcançado), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025